Tribunal: TJBA
Processo: 8013851-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013851-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JULIVAL SANTOS DE SANT ANA

Advogado(s)
:
JULLIETE DE ALMEIDA BOAVENTURA, ERICA ARAUJO FERA DE ALMADA

AGRAVADO: HIONALIA SANTOS SOARES e outros

Advogado(s)
:
JOSEANE LIMA PIEREZAN, THAMIRES SIMOES SILVA, PABLO VALENCA PORTO CARINHANHA, VALMIR DANTAS ASSUNCAO JUNIOR, DANILO COSTA DE ALMEIDA, MARCELO SILVA MINHO SOUZA, FABIANO MENESES BARRETO, FABIO REGIS DE TOLEDO

ACORDÃO

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÍVIDA ALIMENTAR. PARCELAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se o agravante em face de decisão que negou seu pedido de parcelamento de dívida alimentar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, no caso, o parcelamento da dívida alimentar.

III. Razões de decidir

3. O agravante é devedor de quantia significativa, demonstrando que ficou inadimplente em relação ao pagamento da pensão alimentícia por extenso lapso temporal.

4. Além do valor elevado da dívida, o agravante já havia feito propostas de parcelamento, tendo sido fixado o pagamento em 6 (seis) parcelas, ao final. Não houve mudanças fáticas que justificassem a alteração de tal ajuste, o que é absolutamente necessário quando se trata dos interesses de um incapaz.

5. Não há como se avalizar a “proposta de parcelamento infinito”, chamando a atenção o fato de que o agravante requer que o pagamento se dê em 200 (duzentas) prestações.

IV. Dispositivo e tese

6. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013851-81.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante JULIVAL SANTOS DE SANT ANA e como apelada HIONALIA SANTOS SOARES e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.